Tribunal: STF
Processo: ARE 1385089
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. DESPACHANTE ADUANEIRO. CASSAÇÃO DE REGISTRO. LANÇAMENTO DE INFORMAÇÃO INVERIDICA. COBERTURA CAMBIAL. LEI Nº 10.833/2003, ARTIGO 76, INCISO III, ALÍNEA "D". VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTIGO 112 DO CTN. INAPLICABILIDADE.



    O despachante aduaneiro tem o dever de observar a integridade dos documentos instrutivos do despacho, não podendo, simplesmente, sob pena de ser responsabilizado, repassar as informações prestadas pelo importador.



    O despachante tinha conhecimento da condição da empresa importadora que havia sido habilitada na modalidade simplificada "pequena monta" e da limitação para importar até CIF de US$ 150.000,00 para um período de 06 meses.



    O auto de infração prevê a sujeição do autuado à pena de cancelamento do credenciamento de despachante aduaneiro, nos termos da Lei 10.833/2003, art. 76, inc. III, alínea "d", que tipifica "a prática de ato que embarace, dificulte ou impeça a ação da fiscalização aduaneira" (redação da época da lavratura do auto de infração).



    Não há como acolher a tese de extrapolação do Decreto 8.010/2013 em relação aos limites previstos no art. 76 da Lei 10.833/2003. Pelo contrário, a análise do conteúdo demonstra o papel meramente regulamentador do ato do Presidente da República, tornando apta e uniforme a execução do comando legal, conforme competência prevista no art. 84, IV, da Constituição, isto é, "sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução".



    No âmbito do controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário apreciar apenas a regularidade do procedimento, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, ou seja, ao Poder Judiciário não é permitido adentrar no exame do mérito administrativo, mas exclusivamente controlar a regularidade, a legalidade e a constitucionalidade do processo administrativo, a menos que se revelem, de forma indubitável, a prática abusiva de atos com excesso ou desvio de poder. No caso concreto, razoável a quantia estabelecida, de modo que a pretensão em obter a redução do valor arbitrado pela autoridade administrativa não merece acolhimento.



    Consequentemente, restam afastadas as argumentações quanto à aplicabilidade do artigo 112 do CTN à hipótese, dado que não há dúvida quanto ao enquadramento legal da espécie, condição para a incidência do referido dispositivo, em seus expressos termos.



    Os honorários advocatícios devem seguir a sistemática prevista no artigo 85 do CPC de 2015. Considerando o trabalho adicional em grau de recurso, aplica-se o comando do §11º do referido artigo, devendo ser observadas, conforme o caso, as disposições dos §§2º a 8º.



    Majoração a verba honorária em R$ 200,00, considerando as variáveis dos incisos I a IV do § 2º do artigo 85 do CPC/2015 e o §8º do referido dispositivo legal.



    Apelação improvida."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, II, XIII, XXXIX e XL, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente